Tribunal: TJSP
Processo: 2119986-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000699852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119986-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados CONCRESERV CONCRETO E
SERVIÇOS LTDA, FABIO GONZALES NOVAIS e MARCELO GONZALES
NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19796
Agravo de Instrumento n.o: 2119986-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: Concreserv Concreto e Serviços Ltda., Fabio Gonzales Novais e Marcelo Gonzales
Novais
Juiz (a): Raphael Garcia Pinto
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial.
Indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Banco Central
para averiguar eventuais remessas de valores ao exterior.
Cabimento. Providência que não se revela útil e necessária para o
prosseguimento da execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada
a fls.37/38, objeto de embargos de declaração acolhidos a fls.39/40 que, em execução de título
extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco Central.
Sustenta o agravante que formulou pedido de expedição de ofício ao
Banco Central para que informasse sobre eventuais remessas de recursos dos devedores ao
exterior, especialmente em razão da existência de um offshore em nome dos executados, o que
foi indeferido. Ressalta que todos os meios utilizados para localizar bens dos devedores foram
infrutíferos. Pondera que prova da remessa de valores detidos pelos devedores ao exterior se
mostra extremamente difícil de ser produzida por um credor. Defende o deferimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedição de ofício ao Banco Central para se buscar novas formas de garantir a execução e
também para deter eventuais fraudes praticadas pelos devedores. Requer a concessão do efeito
ativo, pois presente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Pugna pelo provimento do
recurso com o deferimento de expedição de ofício ao Banco Central para que informe sobre
eventuais remessas de valores detidos pelos devedores no exterior.
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito
devolutivo (fls. 264/265).
A parte contrária apresentou resposta (fls.268/270).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito originário sobre execução de título extrajudicial,
ajuizada em outubro/19, na qual o agravante requer o recebimento do valor de R$ 75.304,78.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
O pedido de expedição de ofício ao Banco Central para que sejam
fornecidas informações detalhadas sobre eventuais remessas de valores ao exterior efetuadas
pelos executados não comporta acolhimento.
Conforme restou consignado na decisão agravada, a pesquisa de
ativos financeiros é feita via Bacenjud:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Cumpre salientar que a pesquisa pelo sistema bacenjud abrange
todas as aplicações financeiras e demais ativos de qualquer natureza,
sob a administração e custódia de instituição participante, incluídas
as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e das
sociedades de crédito, de modo que indefiro o pedido formulado pelo
credor.
No mais, melhor sorte não assiste o credor acerca do outro pedido
formulado às fls. 305.
Tal pedido funda-se em mera cogitação de que tenham sido feitas
remessas ao exterior pela parte devedora, sem qualquer respaldo
probatório que justifique a quebra de sigilo bancário. No caso dos
autos, o exequente sequer indica qual seria a empresa eventualmente
offshore na qual os executados seriam sócios, o que não leva a crer
na razoabilidade da alegação.” (fls.39)
De fato, diante da ausência de requisitos normativos para o
atingimento de contas localizadas no exterior, não era mesmo o caso de expedição de ofício ao
Banco Central. Ademais, não ficou comprovado que tal medida se revela útil e necessária para
o prosseguimento da execução.
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Execução por quantia certa contra devedor
solvente. Indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Banco
Central para se averiguar eventuais remessas de valores ao exterior
por falta de amparo legal. Cabimento. Pesquisa de ativos financeiros
que é feita via Bacenjud e de contas e investimentos existentes no
Brasil.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2142281-52.2017.8.26.0000, Desta Relatoria, Data do julgamento:
29/08/2017).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferiu o pedido de expedição de ofícios à BM & FBovespa ,
CETIP, SUSEP e BACEN Obtenção de informações acerca da
remessa de valores ao exterior junto ao Banco Central do Brasil
Impossibilidade, no caso dos autos Pertinência da medida não
demonstrada
Ausência de evidências acerca da realização de
transferências internacionais ou da prática de atos ilícitos Decisão
mantida nesse ponto - Ofícios às demais instituições - Possibilidade -
Necessidade da intervenção do Poder Judiciário, em razão do sigilo
das informações Decisão reformada nesse aspecto RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de instrumento no 2090993-
94.2019.8.26.0000, Relator(a): Spencer Almeida Ferreira, Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento:
18/06/2019)
Destarte, fica mantida a decisão agravada.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o: 2119986-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: Concreserv Concreto e Serviços Ltda., Fabio Gonzales Novais e

Marcelo Gonzales Novais
Juiz (a) de 1a instância: Raphael Garcia Pinto
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15102
Quebra de sigilo bancário e expedição de ofícios ao
BACEN objetivando identificação e localização de ativos financeiros não abrangidos na
utilização do sistema BacenJud, são medidas excepcionais, somente possível diante de
elementos concretos de ato-fato de devedor tendente a "blindar" patrimônio próprio. No
caso presente há elementos a autorizá-los. É que o banco identifica offshore em nome
dos coexecutados, como segue: “FÁBIO e MARCELO são detentores de uma offshore
localizada nas Ilhas Virgens Britânicas (CANTERBURRY GROUP LIMITED - fls.
199 e 226 da execução”. Nesses termos, e relembrado o princípio de que a execução se
desenvolve no interesse do credor, como também ser do interesse da justiça pronta e
célere satisfação do direito do interessado, pelo meu voto, dou provimento ao agravo,
seguindo reformada a decisão agravada para expedição dos ofícios ao BACEN, como
requeridos pelo banco-exequente, ora agravante.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
5
Acórdão
s Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1245D733
6
6
Declaraç
ões de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO
124A3C1F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119986-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.